Tribunal: STF
Processo: Rcl 60586
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Almaviva do Brasil S/A contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0010560-91.2016.5.03.0014), que teria violado o entendimento desta CORTE fixado no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), bem como, do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O parâmetro invocado é o decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, pleno, julgado em 30/8/2018), combinado o Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018). (…).



    No caso, discute-se, em síntese, se a autoridade reclamada violou a orientação firmada pelo STF no tema 360 da repercussão geral ao não reconhecer a licitude da terceirização, na medida em que, supostamente, formado em momento posterior ao julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (tema 725), que reconheceram a licitude da terceirização da atividade fim. 



    Dessa forma, o juízo Reclamado inobservou os parâmetros fixados pelo julgamento do Tema 360 do STF, sendo viável a presente Reclamação. (…).



    Trata de Reclamatória Trabalhista ajuizada pela beneficiária, na qual requereu, entre outras coisas, o reconhecimento do vínculo empregatício com o segundo Reclamado Banco Itaú, sendo julgado parcialmente procedente o pleito autoral pelo Juízo ‘a quo’. 



    Interposto recurso ordinário pela beneficiaria, a 09ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho manteve a r. sentença. 



    Interposto recurso de revista, restou denegado seguimento. 



    Verifica-se que, a r. decisão infringiu a decisão proferida pela suprema corte. (…).



    Cabe destacar que OS AUTOS SE ENCONTRAM NA FASE DE CONHECIMENTO, PENDENTE DE JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO POR ESTA RECLAMANTE. (…).



    V – DO RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 958.252 



     Acerca do reconhecimento da terceirização, eis que com o julgamento, pelo E. STF, do Recurso Extraordinário nº 958.252 finalizado em 30/08/18, o Excelso STF definiu ser lícita toda forma de terceirização, independentemente de seu objeto. (…).



    Assim, em virtude da repercussão geral reconhecida, tais teses têm aplicação vinculativa e imediata para todo o Poder Judiciário, independentemente da publicação dos acórdãos e de seu trânsito em julgado. 



    Oportuno esclarecer ainda, que, para fins de aplicação da tese jurídica estabelecida pela sistemática da repercussão geral, não é necessário aguardar o trânsito em julgado dos acórdãos paradigmas. (…).



    Necessário se faz ressaltar que, na época do ajuizamento de ambas as demandas julgadas pelo STF não existia norma legal que impedisse a terceirização na atividade-fim, sendo que o objeto dos julgamentos era justamente a interpretação adotada pelo TST (súmula 331, III) no tocante à restrição da terceirização para atividade-fim.”



    Ao final, requer a suspensão da “eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 23/6/2023. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TRT da 3ª Região, os autos do processo foram remetidos ao TST para julgamento do agravo de instrumento no recurso de revista, não havendo certificação de trânsito em julgado até a presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O parâmetro invocado é o decidido no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018, e do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na presente hipótese, assiste razão jurídica à reclamante.



    Inicialmente, observa-se que a parte beneficiária (ESTHER MEIRELES ALVES) ajuizou reclamação trabalhista em face de Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S/A e Itaú Unibanco S/A, tendo o Juízo da 14ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG julgado parcialmente procedentes os pedidos iniciais e reconhecido a ilicitude da terceirização (eDoc. 24, fls. 5-6):



    “DA DECLARAÇÃO DA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO - VÍNCULO COM O 2º RECLAMADO 



    Em depoimento pessoal, o preposto da primeira reclamada afirma: ‘que a autora trabalha no setor não de correntista na cobrança de cartões de crédito; que os serviços são prestados exclusivamente para a 2ª reclamada’. 



    Torna-se, portanto, incontroverso, o fato de que a reclamante exerceu atividades voltadas para a boa comercialização de produtos e serviços ofertados pelo 2º reclamado. 



    Nesta perspectiva, diferentemente do alegado pelas rés, tem-se que a atividade exercida pela autora - e delegada à primeira ré - está intrinsecamente ligada ao objetivo social do banco demandado, sendo indispensável para garantia do proveito econômico da instituição bancária. São irrelevantes as questões referentes à liberdade de atuação da autora no desempenhar de suas funções. 



    Ressalto, por oportuno, que as regras do Conselho Monetário Nacional, sobretudo a Resolução 3110/03, nãa autorizam essa espécie de delegação. A referida Resolução descreve os serviços para os quais há permissão para delegação aos ‘correspondentes’, no entanto, exige para algumas das atividades prévia autorização do Banco Central e para outras, prévia comunicação à mesma autarquia, sendo que nenhuma prova nesse sentido foi colacionada. (…).



    Resta evidenciado que as atividades da reclamante desenvolviam-se em prol do banco reclamado, buscando a satisfação de suas necessidades (cobrança de seus clientes), consubstanciando-se em atividades preponderantes do tomador de serviços, sendo, portanto, ilícita a terceirização realizada. 



    É inadmissível que empregados que trabalhem em atividades essenciais à dinâmica do Banco - já que este obtém lucros através da cobrança de juros e demais encargos de seus clientes - permaneçam à margem das garantias asseguradas àqueles formalmente contratados pela instituição bancária.



    Ante a conduta fraudulenta dos reclamados, declaro nulo o contrato firmado entre a reclamante e a primeira reclamada, nos termos dos incisos I e III da Súmula 331, do C. TST, reconhecendo a existência da relação de emprego diretamente com o segundo reclamado, Itaú Unibanco S/A, no período de 20.01.2015 em diante, pois o contrato de trabalho encontra-se em vigor. 



    Com fundamento na Súmula 331 do TST, na Súmula 49 deste Eg. Regional, em sua atual redação, e no artigo 942, parágrafo único, do Código Civil, reconheço a responsabilidade solidária das reclamadas por todos os créditos que porventura forem deferidos à autora nesta sentença, por estar comprovada a prática de ato ilícito (terceirização fraudulenta).”.



    Interposto Recurso Ordinário, esse foi desprovido em acórdão proferido pelo TRT-3, que recebeu a seguinte ementa, no ponto que interessa (eDoc. 19):



    “TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - TRABALHADOR DE CALL CENTER - SÚMULA 49 DESTE EG. REGIONAL - No entendimento da d. Turma, por maioria, ilícita a terceirização perpetrada pelos réus, incidindo na espécie os termos da Súmula 49 deste Eg. Regional.” 



    Em face desse acórdão foi interposto Recurso de Revista, inadmitido. Em consulta ao sítio do TST, verifica-se que contra a inadmissão foi interposto Agravo de Instrumento em Recurso de Revista , o qual foi negado seguimento. Essa Decisão foi mantida em acórdão que recebeu a seguinte ementa:



    “AGRAVOS EM AGRAVOS DE INSTRUMENTO EM RECURSOS DE REVISTA DOS RECLAMADOS. RECURSOS INTERPOSTOS NA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014. ANÁLISE CONJUNTA. MATÉRIAS COMUNS. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. TELEMARKETING. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO COM O BANCO TOMADOR DOS SERVIÇOS. Recursos que não logram demonstrar o desacerto da decisão que negou seguimento aos agravos de instrumento. Agravos não providos.”



    Na sequência, foi interposto recurso extraordinário pela ora Reclamante, que restou inadimitido.



    Ocorre que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. Na ocasião, consignei, em meu voto, que: 



    “A empresa ‘tomadora’ contrata a ‘prestadora’ para, em tempo determinado, realizar atividade específica que contribui com seu fluxo de produção, mas jamais substitui em inteireza sua atividade, com abuso e prejuízo aos trabalhadores. 



    É ultrapassada a manutenção dessa dicotomia entre ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’, para fins de terceirização, e errônea a confusão de identidade entre terceirização com intermediação ilícita de mão de obra. 



    Por partir da errônea confusão entre ‘terceirização’ e ‘intermediação de mão de obra’, chega-se à errônea conclusão de precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. 



    Em nenhum momento a opção da terceirização como modelo organizacional por determinada empresa permitirá, seja a empresa ‘tomadora’, seja a empresa ‘prestadora de serviços’, desrespeitar os direitos sociais, previdenciários ou a dignidade do trabalhador. 



    A garantia de proteção ao trabalho não engloba somente o trabalhador subordinado mediante o tradicional contrato de trabalho, mas também o autônomo e o terceirizado, e, além disso, como salienta PAOLO BARILE, alcança o próprio empregador, enquanto empreendedor do crescimento do país, que tem, na correta interpretação dos valores sociais do trabalho, a necessária segurança jurídica. 



    Caso isso ocorra, seja na relação contratual trabalhista tradicional, seja na hipótese de terceirização, haverá um desvio ilegal na execução de uma das legítimas opções de organização empresarial, que deverá ser fiscalizado, combatido e penalizado. 



    Da mesma maneira, caso a prática de ilícita intermediação de mão de obra, com afronta aos direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores, se esconda formalmente em uma fraudulenta terceirização, por meio de contrato de prestação serviços, nada impedirá a efetiva fiscalização e responsabilização, pois o Direito não vive de rótulos, mas sim da análise da real natureza jurídica dos contratos.“



    Também, no julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”



    A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE no ponto.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o ato reclamado (Processo 0010560-91.2016.5.03.0014), e, DETERMINO que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente